Tribunal: TJDFT
Processo: 0700943-73.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700943-73.2020.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSANGELA MORENO SILVA RECORRIDO: JOEL VICTOR VIEIRA JUNIOR, ADRIANA MIRANDA VIEIRA DECISÃO Em consulta ao PJE verifiquei a existência do processo 0700946-28.2020.8.07.0011, distribuído ao gabinete do MM. Juiz João Luis Fischer Dias em 02/06/2021 o qual, embora relativo a parte autora diversa, tem como causa de pedir os mesmos fatos objetos deste processo. E estes autos, de sua vez, foram distribuídos a este gabinete em 21/06/2021. Embora tais processos não tenham sido reunidos em primeiro grau de jurisdição, dizem respeito aos mesmos fatos e envolvem o mesmo núcleo familiar, de sorte que as razões de decidir de um devem servir à decisão do outro. Nos termos do art. 55, § 3o, do CPC: § “3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.” Assim, e como tenha sido distribuído em primeiro lugar o processo 0700946-28.2020.8.07.0011, reconheço a prevenção do MM. Juiz João Luis Fischer Dias, e determino a redistribuição destes autos ao gabinete de sua Excelência. Oportunamente, retirem-se estes autos da pauta de julgamento. Redistribuam-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.